Tribunal: TJMT
Processo: 1030031-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030031-96.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 936.562.621-87 (EMBARGADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), ELIZANGELA MENDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 025.065.581-01 (EMBARGANTE), B. M. N. - CPF: 087.216.261-38 (TERCEIRO INTERESSADO), K. M. N. - CPF: 109.302.461-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ALEX SANDRO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 936.562.621-87 (EMBARGANTE), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIZANGELA MENDES DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO

– INVENTÁRIO E PARTILHA – PROCEDÊNCIA – QUITAÇÃO DO ITCMD – PARTE AUTORA ISENTA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente a omissão apontada, o apelante/embargado ESTADO DE MATO GROSSO deve ser condenado ao pagamento de honorários recursais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 132777650), opostos por
ALEX SANDRO NOGUEIRA DA SILVA

objetivando sanar omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 132522192, proferido no recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, o qual por unanimidade foi desprovido.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou com relação à fixação dos honorários recursais, tendo em vista que a sentença de procedência foi mantida pelo recurso de apelação julgado desprovido, ou seja, em favor do embargante.

Ao final,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada.

Em contrarrazões (ID 133636418), a parte embargada alega que não tem mais interesse nos autos em razão de que o valor da herança transmitida aos beneficiários está na faixa de isenção legal do ITCD, conforme art. 6o da Lei 7.850/02.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o aresto contém a omissão apontada pelo embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos presentes embargos.

Tendo em vista o julgamento que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência, a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios recursais é medida que se impõe.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão acima apontada, qual seja, condenar o embargado ao pagamento dos honorários recursais, os quais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 2o e 11, do CPC/15.

Logo, no dispositivo da decisão,
onde conta:

“
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
”
Leia-se:

“
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
e considerando a necessidade de fixação dos honorários recursais, estes são arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da parte recorrida
, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15.
”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022